Tribunal: TJBA
Processo: 8077189-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077189-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JOELZA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
KALISE RACHEL NAZARETH ANDRADE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por intempestividade. O recurso originário foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a transferência de valores bloqueados para clínica não credenciada, para custear tratamento oncológico da autora. A operadora alega ter cumprido a obrigação imposta e sustenta má-fé da autora por optar por estabelecimento fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em aferir a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que ordenou a transferência de valores bloqueados para custear tratamento médico, analisando se a matéria já não havia sido decidida em pronunciamentos judiciais anteriores, não impugnados no momento oportuno.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se erro material na decisão monocrática apenas quanto à citação equivocada de IDs e datas, sem, contudo, comprometer o mérito da conclusão.
4. A decisão liminar foi proferida em 30/10/2024, impondo o fornecimento dos medicamentos sob pena de multa.
5. Em 08/11/2024, foi indeferido pedido de prorrogação de prazo e alertada a possibilidade de bloqueio.
6. Em 21/11/2024, foi determinado o bloqueio judicial, em decorrência do descumprimento da obrigação de custeio do tratamento na clínica indicada.
7. Nenhum recurso foi interposto contra essas decisões.
8. O recurso da operadora foi apresentado apenas após a quarta decisão, de 11/12/2024, que ratificou o descumprimento e autorizou a liberação dos valores.
9. Houve preclusão quanto à matéria discutida e, portanto, o recurso é intempestivo.

IV. Dispositivo
10. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077189-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, como agravada, JOELZA SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora